Tribunal: STF
Processo: HC 227394
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Vinicius de Souza Rufino, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 793.046/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Alega a defesa que o paciente tem direito à remição de “136 (cento e trinta e seis) dias pela leitura de 34 (trinta e quatro) obras literárias, nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal c/c artigo 5º da Resolução nº 391 de 10/05/2021 do CNJ”



    Segundo o impetrante



    “O paciente estava em um pavilhão habitacional que possui biblioteca interna, cujo ele pôde ter acesso aos livros que leu, fez resenhas críticas que foram devidamente corrigidas por professores particulares habilitados e pleiteou a remição de sua pena pelo seu esforço”. 



    Por tais razões, requer:



    “a concessão da ordem para que o V. Acórdão impugnado seja reformado, sendo reconhecida a remição de 144 dias de sua pena pela leitura de 36 obras literárias, nos termos do artigo 6º da Constituição Federal ou, subsidiariamente, pugna-se pela concessão da ordem para que seja analisado o mérito do pedido em questão sem a exigência de que a comissão avaliadora esteja atrelada ao Poder estatal ou, por fim, caso nenhum dos entendimentos supracitados sejam adotados, requer sejam as resenhas submetidas ao crivo da comissão designada pela diretoria da unidade prisional.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Lei de Execução Penal permite a remição pela leitura, contudo, devem ser atendidos certos requisitos para a devida comprovação do aproveitamento da leitura realizada. Precedentes. 



    2. Inviável o afastamento da conclusão da Corte estadual de que não houve análise pela comissão avaliadora para atestar a efetiva leitura da obra indicada pelo ora agravante, pois tal providencia demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, vedado na via estreita do writ. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 6)



    Pelo que há no julgado proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o STJ negou o pleito defensivo pelo fato de não haver comprovação das horas de estudo realizados pelo paciente, com base na fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, assentando que, “não foi apresentada a documentação necessária para comprovar o aproveitamento da leitura realizada pelo agravante”



    Assim, divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias e chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes. 



    Anoto, no mesmo sentido do ora exposto, decisão monocrática do eminente Ministro Luiz Fux assim ementada:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO PENAL. SUPOSTO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



    - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    - Ciência ao Ministério Público Federal. (RHC nº 181.610/RJ, DJe de 10/3/20).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente